Tribunal: TJBA
Processo: 0554629-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554629-24.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELIO SERGIO DE SANTANA Advogado(s): RODRIGO BARRETO SANTOS SILVA FREIRE, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ALVES PADILHA Advogado(s):VIVIAN COSTA SOARES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL LEGÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL. UNIDADES AUTÔNOMAS INTEGRADAS POR VONTADE DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito, na qual o autor impugna a cobrança de despesas condominiais extraordinárias em valor superior ao dos demais condôminos, sob o argumento de ilegalidade e ausência de previsão na convenção do condomínio, tendo o Juízo de origem decidido a controvérsia com base na regra legal geral diante da não juntada de convenção condominial legível . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegítima a cobrança de despesas condominiais extraordinárias em valor superior ao dos demais condôminos quando inexistente, nos autos, convenção condominial legível que estabeleça critério diverso do previsto em lei, bem como se houve indevida distribuição do ônus da prova ou negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de convenção condominial legível, apesar de expressa determinação judicial para sua juntada, impede o reconhecimento de exceção ao critério legal de rateio das despesas condominiais. 4. O art. 1.336, I, do Código Civil estabelece como regra geral o rateio das despesas do condomínio na proporção das frações ideais, somente afastável mediante prova inequívoca de disposição convencional diversa. 5. O ônus de comprovar fato constitutivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a ilegalidade da cobrança. 6. A integração voluntária de duas unidades autônomas pelo próprio condômino amplia sua fração ideal e repercute diretamente no valor das contribuições condominiais, legitimando a cobrança proporcional, inclusive quanto às despesas extraordinárias. 7. A sentença enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais à solução da lide, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, violação à isonomia ou enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na ausência de convenção condominial legível que disponha de forma diversa, aplica-se a regra do art. 1.336, I, do Código Civil, sendo legítima a cobrança de despesas condominiais, inclusive extraordinárias, proporcionalmente à fração ideal do condômino. 2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar a existência de critério convencional diverso para o rateio das despesas, não sendo admissível presumir a ilegalidade da cobrança diante da falta de prova documental essencial. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, I; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0215016-43.2015.8.06.0001, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554629-24.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante HELIO SERGIO DE SANTANA e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO ALVES PADILHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .